Tribunal: TCU
Processo: 002.020/2019-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Auditoria nas obras do Ramal do Agreste Pernambucano, parte integrante dos subsistemas do Projeto de Integração do Rio São Francisco com Bacias do Nordeste Setentrional (Pisf).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Auditoria realizada na Secretaria Nacional de Segurança Hídrica do Ministério do Desenvolvimento Regional - SNSH/MDR, no período compreendido entre 4/2/2019 e 15/3/2019, com o objetivo de avaliar a regular aplicação de recursos federais no Ramal do Agreste Pernambucano, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1 determinar ao Ministério do Desenvolvimento Regional, com fundamento no art. 4o, inciso I, da Resolução-TCU 315, de 2020, que, no prazo de 90 (noventa) dias, promova a revisão do Contrato 38/2015-MI com vistas à exclusão do pagamento das horas in itinere e realize a glosa dos valores eventualmente já pagos indevidamente para essa rubrica, em cumprimento aos arts. 58, §2o, da Consolidação das Leis do Trabalho (Decreto-Lei 5.452/1943), com a redação da Lei 13.467/2017, e 9o, § 4o, inciso I, da Lei 12.462/2011, medida esta cujo cumprimento será verificado pelo TCU após o envio da documentação, em processo de monitoramento específico; 9.2 dar ciência ao Ministério do Desenvolvimento Regional de que a utilização de cotação única para estimativa de preços em procedimentos licitatórios, bem como a utilização em procedimentos licitatórios de preços de serviços utilizados em obras anteriores, atualizados por meio de índices, constituem afronta ao princípio da economicidade, insculpido no art. 70 da Constituição Federal de 1988 e nos arts. 3o ao 8o, § 3o e § 4o, da Lei 12.462/2011; 9.3 determinar a Secretaria de Infraestrutura Hídrica, de Comunicações e de Mineração (SeinfraCOM) que autue processo de monitoramento da determinação contida no item 9.1 acima, nos termos do art. 17 da Resolução-TCU 315/2020; 9.4 dar ciência desta deliberação ao Ministério do Desenvolvimento Regional e ao Consórcio Emsa-Ferreira Guedes (Consórcio FG Ramal do Agreste); e 9.5 arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União.